Tribunal: STF
Processo: HC 81602
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RÉUS CONDENADOS NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS AINDA PENDENTES DE JULGAMENTO OS RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS CONTRA A CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE
ASSEGURAR AOS PACIENTES O DIREITO DE PRESTAREM FIANÇA PARA AGUARDAR
EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.
        Remansosa a jurisprudência desta Corte no sentido de que,
para o efeito de concessão de fiança, deve ser considerada a pena
mínima abstratamente cominada ao delito e não a efetivamente
aplicada no caso concreto, bem como de que a fiança pode ser
prestada a qualquer tempo, enquanto não transitar em julgado a
sentença condenatória -- ainda que pendente recurso de natureza
extraordinária, sem efeito suspensivo.
Precedentes.
        Habeas corpus deferido.